Tribunal: TJSP
Processo: 0035713-65.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DENOMINADO SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. OPERAÇÃO ECONÔMICA, CONTUDO, QUE TRADUZ COMPROMISSO DE VENDA DE IMÓVEL COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a 2a Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem e a 3a Vara da Comarca de Ubatuba,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DENOMINADO SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. OPERAÇÃO ECONÔMICA, CONTUDO, QUE TRADUZ COMPROMISSO DE VENDA DE IMÓVEL COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a 2a Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem e a 3a Vara da Comarca de Ubatuba, nos autos de ação de anulação de ato jurídico com pedido de restituição de valores pagos e perdas e danos.
II. Questão em Discussão
2. Determinar a competência para julgar a ação, se do Juízo Cível ou das Varas Empresariais, considerando a natureza do contrato como de compra e venda de imóvel, e não societário.
III. Razões de Decidir
3. O contrato em questão, sociedade em conta de participação, trata-se precipuamente de compra e venda de imóvel, atraindo a incidência do CDC.
4. A competência para julgar a demanda é do Juízo Cível, não se tratando de matéria de competência das Varas Empresariais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Ubatuba, suscitado.
Tese de julgamento: 1. A competência para julgar ações de rescisão contratual de sociedade em conta de participação, cuja natureza precípua seja de compra e venda de bem imóvel, é do Juízo Cível.